Tribunal: STF
Processo: AI 474403
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A
matéria em debate no recurso de agravo voltou-se à questão relativa
ao mérito da causa, ao passo que a decisão agravada apenas cuidou do
 não-atendimento de pressuposto de admissibilidade do recurso
extraordinário.
Deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.